Tribunal: TJMT
Processo: 0000856-79.2018.8.11.0024
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000856-79.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIAO FRANCISCO DORNELES - CPF: 372.771.110-87 (APELANTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), MINUSA AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 78.476.702/0001-33 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AMBOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito afasta a alegação de dano moral indenizável.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante argui que adquiriu juntamente com outras pessoas uma propriedade rural às margens do Lago do Manso, na região da Barra do Alegre, divisa com a Fazenda Minusa, ora apelada.

Sustenta que uma delas, identificada apenas como “Japonês”, teria, a mando da parte contrária, destruído tudo o que havia no local.

Aduz que as testemunhas foram uníssonas em confirmar que a pá carregadeira que demoliu as benfeitorias existentes no imóvel encontrava-se ali a pedido da apelada.

Acrescenta estar suficientemente demonstrado o prejuízo de R$3.153,35 suportado por cada um dos sete moradores da área, e que o dano extrapatrimonial daí advindo é evidente.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 76860513.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Diversamente da alegação do apelante, nenhuma das testemunhas atribui à apelada a responsabilidade pela demolição, em 12/12/2016, dos barracos construídos por ele e pelas demais pessoas que mencionou (art. 373, inciso I, do CPC).

Além disso, não há nos autos um único comprovante de gasto, em nome dele, com o suposto restabelecimento das benfeitorias antes existentes no local.

Desse modo, não faz jus à reparação material, pois a requerida não pode ser condenada à restituição de valor que não está justificado de modo mínimo na lide.

Embora evidenciada a disputa possessória entre os litigantes, não é suficiente para que se conclua que a apelada foi quem causou o arguido prejuízo.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para que estejam caracterizados exige-se a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

No caso concreto, não ficou demonstrada a conduta geradora de lesão extrapatrimonial.

Julgados desta Câmara sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.
E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)
DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
É descabida a condenação (...) a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
.
(AP n°. 1000593-98.2017.8.11.0045, julgado em 18/19/2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021